Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-37.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007969-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 615.591.561-04 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 078.485.521-87 (AGRAVANTE), FARMACIA DE MANIPULACAO FARMANI LTDA - ME - CNPJ: 05.594.719/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, Dra. Silvia Renata Anffe Souza que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001818-49.2021.8.11.0002,
deferiu
a liminar pleiteada, para o fim de determinar a reintegração de posse da Agravada sobre a área do imóvel esbulhada de 229,00 m2; (duzentos e vinte e nove metros quadrados) de frente com a Rua Salim Nadaf, devidamente matriculado no Cartório do 1° Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, sob o número 12.421, situado com a frente para a Avenida Couto Magalhães, n.º 1.074, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, e os fundos com a Rua Salim Nadaf, n.º 553, Bairro Centro, em Várzea Grande-MT.

Deferiu, ainda, a ordem de demolição da extensão da parede da porta, cuja extensão é de 2,10 (dois metros e dez centímetros) de altura e 0,80 mts de comprimentos, a expensas da Agravada, desde que prestada a caução no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com o fito de garantir o Juízo em caso de improcedência da ação, eis que estando a presente demanda em sua fase inicial.

Irresignado, informa o Agravante, que:

- a Agravada não possui legitimidade para propor a ação, pois ninguém pode ir a Juízo, em nome próprio para defender direito alheio, visto que a Farmácia não tem competência para postular em nome do Sr. Mitio Camachi, o verdadeiro proprietário do imóvel limitante com a sua propriedade;

- a controvérsia do presente feito está restrita ao fato da Agravada pretender passar por dentro de sua propriedade, ao invés de utilizar da via pública, Avenida Couto Magalhães, que passa em frente à empresa Agravada, que se diz proprietária, no entanto é locatária do referido imóvel;

- possui a propriedade e posse do seu imóvel desde 1984, de forma mansa, pacífica, dominial e documental, conferindo-lhe o direito fundamental e constitucional de não ser perturbado em sua propriedade, conforme acordo comprovante da escritura e demais documentos anexos;

- a Agravada só teria o direito possessório na área particular, com a retirada da porteira, necessitaria demonstrar o encravamento da sua empresa, requisito básico para a reintegração de posse;

- não se justifica a Agravada vir a juízo alegando esbulho possessório sob o fundamento simplista, de atender à maior conveniência ou comodidade da empresa, quando há acesso tranquilo e livre através de via pública, conforme determina o artigo 1.285 do CC.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fito de revogar a decisão
a quo
.

A liminar recursal foi indeferida no id. 87368495.

Contrarrazões no id. 90411465. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Na ação originária, a Agravada alegou que existe e funciona no mesmo endereço desde os anos de 2003, sendo o imóvel de propriedade do Sr. Mitio Kamachi, localizado na Avenida Couto Magalhães, antiga Rua Henrique Dias, e fundo com a Rua Salim Nadaf, inscrito na Matrícula n. 12.421, junto ao Cartório do 1° Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, conforme documentos anexados.

Afirmou que os fundos do imóvel sempre
foi um estacionamento compartilhado com outros imóveis comerciais
, bem como é a saída de emergência para a retirada e coleta do lixo hospitalar.

Esclareceu que o Réu\Agravante, vizinho do imóvel,
adquiriu os imóveis dos outros proprietários
, restando o estacionamento em comum englobando atualmente somente as áreas do proprietário Sr. Mitio Kamachie, (seu locador) e do Réu\Agravante e que, atualmente, está impedindo o acesso aos fundos do imóvel, bem como soldou a porta de ferro do imóvel do seu acesso, sendo esta a porta de saída de emergência da empresa.

Aduziu, ainda, que o Réu\Agravante tomou posse injusta e indevida, com força desproporcional, arrebentando coberturas, soldando e murando a porta, da área de aproximados 229,00m2, (duzentos e vinte e nove metros quadrados), posto que a área construída é de 197m2, conforme seus alvarás, e a área total do imóvel é de 426,00 m2; (quatrocentos e vinte e seis metros quadrados), consoante a matrícula de Id. 47389531.

Pois bem.

A toda evidência, a assertiva do Agravante, de que a Agravada não possui legitimidade\interesse para postular em Juízo é descabida, uma vez que não se discute nos autos, propriedade, tampouco servidão de passagem, mas sim, posse, que restou demonstrada pelo Contrato de Locação feita entre a Agravada e o proprietário do imóvel Sr. Mitio Kamachie, datado de 27.09.2013 (id’s. 47389507 e 47389510, nos autos de origem).

Conforme é sabido, tem legitimidade para propor a ação de Reintegração de Posse, o titular da posse esbulhada (art.560 do CPC).

De acordo com o art. 1.196 do CC,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

O art.1.228, do CC, por sua vez, preceitua que
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

No presente caso, os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar que a Agravada/Autora é possuidora do imóvel em questão, e o utiliza para fins comerciais, pois além do Contrato de Locação, encontra-se nos autos, o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial (id. 47389511), aliado aos comprovantes de pagamento relativos à existência de IPTU (id. 47389526).

Além disso as imagens fornecidas pela Agravada, comprovam as assertivas do esbulho sobre a área, confira-se:

A área em amarelo é o do imóvel da Autora\Agravada. A área em vermelho é o estacionamento em comum dos imóveis adjacentes.

As imagens de obstrução feita pelo Réu\Agravante, corrobora a alegação de que a Agravada utilizava o pátio do fundo (sublinhado em vermelho na imagem acima).

Vê-se, portanto, que não tem razão o Agravante, já que a condição de possuidora da Agravada foi demonstrada.

Ademais, verifica-se a presença dos requisitos ditados pelo art. 561, do CPC, razão pela qual a manutenção da medida liminar é medida que se impõe.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade da decisão, pois a demolição autorizada pelo Juízo, abarca tão somente a extensão da parede da porta, cuja medida é de 2,10 (dois metros e dez centímetros) de altura e 0,80 mts de comprimentos, que decorrerá às expensas da Agravada, sendo ainda, que deverá ser prestada caução no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com o fito de garantir o Juízo em caso de improcedência da ação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021